Tribunal: TJSP
Processo: 0012466-05.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o pleito de prisão albergue domiciliar em desfavor do sentenciado. Inviabilidade. Agravante reincidente, atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 7 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, pela prática de roubo majorado, com término previsto para 19.11.08.2025, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção do

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que indeferiu o pleito de prisão albergue domiciliar em desfavor do sentenciado. Inviabilidade. Agravante reincidente, atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena de 7 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, pela prática de roubo majorado, com término previsto para 19.11.08.2025, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção do aludido benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o recorrente não esteja recebendo os cuidados necessários à sua saúde. Precedentes do STJ. Ausência de preenchimento dos requisitos. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012466-05.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS GALDENCIO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012466-05.2020.8.26.0041 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0012466-05.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: CARLOS GALDENCIO DE SOUZA
Advogado: Fabiana dos Santos
VOTO No. 23.677
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que
indeferiu o pleito de prisão albergue domiciliar em desfavor
do sentenciado. Inviabilidade. Agravante reincidente,
atualmente recolhido em regime fechado, cumprindo pena
de 7 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, pela prática de
roubo majorado, com término previsto para 19.11.08.2025,
que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção do
aludido benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que
não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso
concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com
fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou
comprovado, pela documentação acostada, que a unidade
prisional não esteja adotando as medidas necessárias à
prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o
recorrente não esteja recebendo os cuidados necessários à
sua saúde. Precedentes do STJ. Ausência de preenchimento
dos requisitos. Improvido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução
interposto por CARLOS GALDENCIO DE SOUZA contra decisão
datada de 30 de julho p. p. (fls. 32/35), proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Paulo Eduardo de Almeida Sorci, do DECRIM UR1 da
Comarca da Capital, que indeferiu seu pedido de prisão albergue
domiciliar.
Irresignado,
o
agravante
sustenta
a
necessidade de reforma da decisão, porquanto portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012466-05.2020.8.26.0041 -Voto no
3
hipertensão arterial sistêmica, razão pela qual pleiteia a
concessão de prisão domiciliar com fulcro na Recomendação
62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de contenção à
pandemia da COVID-19.
Em contrarrazões, o parquet bateu-se pelo
acerto do decisum, salientando que o recorrente vem recebendo
tratamento médico adequado no interior da unidade prisional.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, manifestando-se
pelo improvimento ao agravo.
Devidamente
apreciado,
o
agravo
defensivo não comporta provimento, merecendo subsistir a r.
decisão atacada.
Consoante as peças carreadas (fls. 13/14),
denota-se que, reincidente em prática dolosa, o agravante
atualmente se encontra custodiado sob o regime fechado,
resgatando pena decorrente de violação ao art. 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal, perfazendo o seguinte cálculo de benefícios:
? Pena Total 7 anos, 8 meses e 4 dias
? Início do Cumprimento 26.06.2018
? Lapso para o Semiaberto 26.06.2019
? Previsão de Livramento 18.01.2022
? Previsão de Término 19.11.2025
Destarte, denota-se que, muito embora o
recorrente tenha resgatado o lapso para a progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012466-05.2020.8.26.0041 -Voto no
4
semiaberto, tal pleito nem sequer foi submetido à apreciação do
magistrado a quo, sendo certo que quando progredido ao
intermediário, ainda deverá resgatar a nova parcela necessária
para a progressão ao regime mais aberto, acentuando, assim,
não fazer jus ao aludido benefício, ante a evidente carência do
requisito objetivo.
Não obstante, nem se olvide que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente,
cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é
hipótese de antecipação da progressão, ou mesmo de prisão
domiciliar,
desde
que
presente
uma
das
circunstâncias
elencadas, de forma taxativa, pelo rol do art. 117 da Lei de
Execução Penal, as quais sejam:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.

Contudo, in concreto, embora o agravante
seja portador de hipertensão, o relatório médico juntado a fls.
29/31, certifica a adoção de cuidados imprescindíveis a sua
condição
de saúde, demonstrando que vem recebendo
acompanhamento médico adequado, inclusive mediante o
fornecimento
dos
medicamentos
necessários,
inexistindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012466-05.2020.8.26.0041 -Voto no
5
ademais, notícias de que a unidade prisional onde ele se
encontra recolhido não esteja empregando as medidas sanitárias
indispensáveis à prevenção da disseminação da COVID-19.
Nessa
esteira,
oportuno
colacionar
recentes julgados proferidos pelos Superior Tribunal de Justiça,
perfeitamente amoldáveis ao presente caso, in litteris:
Tanto o art. 4o quanto o art. 5o da
Recomendação 62 do CNJ dispõem que
cabe ao magistrado sopesar a situação em
observância
ao
contexto
local
de
disseminação do vírus, não havendo a
demonstração nos autos de que o paciente
esteja enquadrado no grupo de risco ou a
indicação de que exista, atualmente, a
possibilidade de agravamento do seu
estado geral de sua saúde a partir do
contágio no estabelecimento prisional,
então não é ilegal o indeferimento de
prisão
domiciliar.
Agravo
regimental
improvido. (AgRg no HC 581.665/SP, 6a T.,
rel. Nefi Cordeiro, 25/08/2020, v.u.)
A recomendação contida na Resolução n.
62, de 18 de março de 2020, do CNJ não
implica automática substituição da prisão
decorrente da sentença condenatória pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012466-05.2020.8.26.0041 -Voto no
6
domiciliar. É necessário que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo
de
vulneráveis
da
COVID-19;
b)
a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e
que o segrega do convívio social, cause
mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida, inocorrente na
espécie. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no HC 600.555/SP, 5a T.,
rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 18/08/2020,
v.u.)
No que tange à Recomendação n. 62 do
CNJ, o acórdão atacado encontra-se em
consonância com o entendimento deste
Superior Tribunal de Justiça, na medida
em que o agravante não logrou êxito em
comprovar que se encontra em situação
de vulnerabilidade a autorizar a prisão
domiciliar, apesar de fazer parte do grupo
de risco, assim como também não há
evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá
atendimento e proteção adequados. (AgRg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012466-05.2020.8.26.0041 -Voto no
7
no HC 578.069/SP, 5a T., rel. Ribeiro Dantas,
18/08/2020, v.u.)
De tal sorte, escorreita a decisão a quo,
pois, diante das circunstâncias concretas ostentadas pelo
agravante, revela-se intangível a concessão do almejado
benefício.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r.
sentença agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator